Tribunal: TJES
Processo: 5003572-64.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003572-64.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIOMAR BONOMO e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCESSO E DEMORA NA BAIXA DOS GRAVAMES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silviomar Bonomo e Eliana da Silva Araújo Bonomo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de excesso e demora na baixa das averbações premonitórias realizadas pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A em bens dos apelantes, no contexto de execução de dívida garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso nas averbações premonitórias realizadas, à luz do valor da dívida e da garantia já constituída; (ii) avaliar se a demora na baixa dos gravames, após a quitação da dívida, justifica indenização nos termos do art. 828, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 828 do CPC confere ao exequente o direito de averbar a execução nos registros de bens do devedor, mas exige o cancelamento das averbações quando formalizada a penhora sobre bens suficientes para a dívida, em respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

Configura-se excesso na medida em que, apesar de a dívida estar garantida por imóvel com valor superior ao débito, o credor realizou averbações adicionais em três imóveis, caracterizando abuso de direito.

O atraso de cinco meses para cancelar as averbações após a quitação da dívida demonstra violação ao dever de boa-fé e à razoabilidade exigida nas relações contratuais (CC, art. 422), ensejando o dever de indenizar conforme o art. 828, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIOMAR BONOMO
e
ELIANA DA SILVA ARAUJO BONOMO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedentes os
pedidos formulados em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, ora apelado, extinguindo o feito com resolução do mérito, no termos dos art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (ID. 35781579), os recorrentes aduzem, em suma,
(i) ausência de fundamentação da sentença objurgada; (ii) estar plenamente comprovado o excesso nas averbações premonitórias; (iii) restou evidenciada a demora na baixa das averbações premonitórias, junto ao CRI local; (iv) não foram considerados os danos causados pela extinção de processo administrativo junto ao Município de São Mateus; (v) deve ser reconhecida a litigância de má-fé.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sustentam os apelantes, prima facie, ter possível extrair, a partir de uma breve leitura dos termos da r. sentença, que o
decisum
carece de fundamentação legal, esquivando-se o juízo
a quo
de uma completa análise dos elementos e argumentos colacionados aos autos.

Contudo, entendo que tal tese não merece prosperar. Explico.

É que, da análise da sentença, é possível verificar ter o Juízo
a quo
exposto, de forma clara, as razões do seu convencimento, em consonância aos termos do art. 489, do Código de Processo Civil, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, cumpre esclarecer que os temas capazes de infirmar o posicionamento adotado foram devidamente analisados, o que, ao contrário do que foi sustentado pelos apelantes, não se confunde com ausência de fundamentação, em consonância ao entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. MULTA FIXADA PELO PROCON. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E VALOR DA SANÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A orientação do STJ é de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
.
2. No caso, a decisão, de maneira fundamenta, externou o porquê de ter entendido que: a) houve o respeito ao devido processo legal na via administrativa, inclusive em relação à questão da cumulação de infrações; b) a sentença, mesmo sucinta ou reproduzindo fundamentos do agravo de instrumento, teria sido suficiente para refutar a tese autoral; c) a multa infligida permanecia hígida, mesmo após suposta alteração legal superveniente; d) o valor da sanção seria proporcional, inexistindo violação aos arts. 489, §1º e 1.022, II, do CPC.
3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem
. Precedentes.
4. Hipótese em que o emprego da fundamentação referencial não se mostrou ilegal e, ao contrário do que se faz crer no agravo interno, o julgamento não se apoiou apenas nos fundamentos apresentados quando do enfrentamento da questão em sede de agravo de instrumento (e mesmo assim nem haveria nulidade quanto a isso), observando-se, ainda, que a matéria foi devolvida em apelação, tendo o Tribunal de Justiça desenvolvido motivação autônoma (à do agravo de instrumento) e suficiente no enfrentamento da controvérsia, como visto anteriormente.
5. A alegação de violação do art. 8º do CPC, por suposta perda do objeto, não mereceria prosperar, pois o referido artigo não tem comando normativo para sustentar a tese de que a conduta tida por irregular foi, posteriormente, abonada, isto é, a norma tida por violada não sustenta a tese recursal, aplicando-se a Súmula 284 do STF nesse aspecto.
6. Além do mais, o referido dispositivo não foi prequestionado e, mesmo que tivesse sido, verifica-se que, para se acolher a tese recursal, seria necessário examinar suposta violação das normas infralegais (Portarias), bem como das próprias condições contratuais, sendo que ambas as providências são inviáveis em recurso especial (Súmula 284 do STF e Súmula 7 do STJ, respectivamente).
7. Caso em que as conclusões foram tomadas após o exame das provas dos autos e de cláusulas contratuais, sendo certo que, para chegar à solução distinta, haveria a necessidade desta Corte revisitar os mesmos elementos, providência inviável nesta instância especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
8. Sobre a proporcionalidade da sanção administrativa aplicada, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, "o reexame do critério para sua fixação, bem como sua proporcionalidade para majorá-la ou reduzi-la é vedado em recurso especial por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ)" (AgInt no REsp 1.957.817/TO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).
9. O referido verbete sumular só é afastado quando a penalidade é flagrantemente irrisória ou excessiva, sendo que, no caso dos autos, o valor aplicado a uma das maiores companhias telefônicas do Brasil, e devido a múltiplas infrações, não se mostra evidentemente desproporcional.
10. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.866.303/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Isto posto, evidenciada a exposição dos motivos pelos quais o magistrado formou seu convencimento em r. Sentença, não se vislumbra a alegada carência de fundamentação, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito, vez que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em saber se os apelantes demonstraram, ou não, o direito à indenização postulada com fundamento no art. 828, § 5º, do CPC.

Para melhor compreensão, rememoro as partes firmaram contrato de financiamento bancário, cujo último termo aditivo data de 26/09/2018, no valor de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com cláusula de ônus real de alienação fiduciária em garantia relativamente ao imóvel de matrícula nº 10.853, CRI de São Mateus.

Em razão da mora no pagamento das prestações pactuadas, a instituição financeira ajuizou, em 17/06/2021, ação de execução extrajudicial nº 5001826-98.2021.8.08.0047 em face dos apelantes, cujo valor da causa é R$56.110,00 (cinquenta e seis mil, cento e dez reais).

Narram os apelantes que, por força da referida ação executiva, promoveu o apelado averbações premonitórias com fundamento no art. 828, do CPC, de forma abusiva e excessiva, vez que o débito já se encontrava garantido por imóvel cujo valor é muito superior.

Ademais, sustentam que, efetivado o pagamento do débito, o apelado não realizou o cancelamento das referidas averbações, contexto que enseja violação ao disposto no art. 828, §§ 2º e 5º, do CPC,
in litteris
:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1º No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5º O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.

O Juízo de primeiro grau, diante do conjunto probatório, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de excesso nas averbações premonitórias, fundamentando, em suma, que o fato de existir bem em garantia vinculado ao negócio jurídico base não impede que o credor proceda com averbações em demais bens do devedor.

Do exame dos autos, entendo que o recurso de apelação
merece parcial
provimento, pelas razões que passo a expor.

A princípio, imperioso reeditar que, como bem exposto pelo Juízo
a quo
, a averbação premonitória tem a finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.

Destaca-se, ainda, que a averbação premonitória não obsta a venda dos bens, apenas faz presumir que alienações realizadas em momento posterior configurar-se-ão fraudulentas.

Todavia, embora a finalidade seja eminentemente informativa e conquanto constitua direito do credor voltado a evitar a dilapidação patrimonial por parte do devedor,
esse direito não pode ser exercido de forma abusiva, notadamente se
constituir a manutenção das averbações constituírem excesso injustificável e ultrapassarem, de forma substancial, o valor do débito.

In casu
, constata-se que o financiamento pactuado entre as partes apresentava como garantia o imóvel de matrícula nº 10.853 no CRI de São Mateus, que, conforme documento de ID. 19206210, consiste em uma área rural de 315.000m2 avaliada em R$ 2.520.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte mil reais), cujo valor da garantia excede, em muito, o valor da própria dívida.

Logo,
ainda que o Banco exequente, ora apelado, tenha agido em aparente consonância com ordenamento jurídico pátrio (CPC, art. 828), entendo que, comprovada a garantia estabelecida no contrato em valor superior ao valor da dívida, evidencia-se
excessiva
a realização da averbação premonitória em outras três matrículas de imóveis dos apelantes, em ofensa ao princípio da menor onerosidade
, disciplinado pelo art. 805, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência pátria, conforme ilustra julgado oriundo do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. ART. 828 DO CPC. EXCESSO CARACTERIZADO.
Em que pese o artigo 828 do CPC autorize a medida adotada pelo exequente, no caso dos autos,
a averbação na matrícula de cinco imóveis, sendo que apenas um deles possui valor de mercado quase cinco vezes maior que o valor atribuído à execução, configura abuso de direito
, impondo-se o cancelamento da averbação sobre os bens excedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70080941081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 25-04-2019) (Grifo Nosso)

Já no que concerne ao atraso na baixa dos gravames nas matrículas dos imóveis pertencentes aos autores,
cujo prazo é de 10 dias
, nos termos do art. 828, § 2º, do CPC, é certo que eventual atraso no seu cancelamento não enseja, por si só, o dever de indenizar estabelecido no art. 5º, do mencionado dispositivo legal.

Entretanto, no caso em apreço, extrai-se que, no dia 31 de janeiro de 2022, o apelado confirmou o pagamento da dívida e, no dia 01 de fevereiro de 2022, informou a adoção de providências para dar baixa no processo de execução (ID.
18202416)
. No entanto, a informação acerca da quitação da dívida ao Juízo da execução ocorreu apenas em 13/05/2022, tendo sido proferida sentença de extinção do feito data de 20/06/2022.

Ademais, consoante defendido pela própria apelada em sede de contestação, a baixa de averbação só veio a ser realizada em 23/06/2022, ou seja, aproximadamente
5 meses após
a confirmação do pagamento.

Nesse cenário, não há como prosperar a tese afirmada pelo Banco apelado em sua contestação, no sentido de que o “pagamento” deve ser considerado apenas com a sentença prolatada em 13/05/2022, a partir de quando fluiria o prazo para cancelamento das averbações premonitórias, eis que tal raciocínio não encontra respaldo nas normas de direito processual ou material, sendo certo, ainda, que a averbação premonitória é ato do credor e não do Juízo.

Assim, realizado o pagamento pelo devedor, deve o credor adotar as providências necessárias ao cancelamento das averbações no prazo de 10 (dez) dias, consoante prevê o Estatuto Processual Civil, o que, no caso, ocorreu mais de 5 (cinco) meses depois, denotando contexto irrazoável e desproporcional apto à fixação da indenização prevista no § 5º do art. 828, do CPC.

Isto posto, embora não comprovados os fatos alusivos à suspensão de contrato de compra e venda e óbice administrativo ao desmembramento de um dos imóveis,
forçoso concluir que a mora do apelado em proceder a baixa dos gravames mostra-se implausível, em manifesta transgressão ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, regrado pelo artigo 422, do Código Civil
.

Conjuntamente, embora evidenciado o descabimento das referidas averbações premonitórias e, consequentemente, a excessividade na execução, entendo que esta, por si só, não consubstancia litigância de má-fé, atraindo apenas a sanção do §5º, do art. 828, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR AVERBAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO §4º DO ART.615-A DO CPC/73 (ART.828, §5º, CPC/2015). NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A averbação de Certidão comprobatória do ajuizamento de Execução, não possui nenhuma autonomia de tornar indisponível o bem que sofreu o registro. Tal ato tem por finalidade apenas e tão somente dar transparência a terceiros de que o proprietário de determinado bem está sendo judicialmente cobrado, de modo que eventuais transações envolvendo seus bens devam ser realizadas com cautela, o que, todavia, não significa que o bem esteja bloqueado para negócios. 2.
A falta de comunicação ao Juízo, quanto às averbações realizadas pelo credor junto aos registros de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto (art.615-A, §1º, CPC/73 - atual art.828, §1º, CPC/2015),
por si só, não representa uma atuação movida de má-fé
, sobretudo na hipótese em que a parte credora, após a efetiva realização da penhora, demonstra empenho em requerer o cancelamento das averbações excedentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.035363-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2020, publicação da súmula em 14/09/2020)

Diante do exposto, comprovado o excesso na realização das averbações premonitórias, bem como o atraso desarrazoado em proceder o seu cancelamento, é a hipótese de
acolhimento parcial
dos pedidos deduzidos pelos apelantes, a fim de condenar o apelado ao pagamento da indenização prevista no §5º do art. 828, do CPC, a qual fixo, equitativamente, em 10% do valor da causa atribuída ao feito executivo, corrigido monetariamente desde o ajuizamento daquela demanda e acrescido de juros da mora, pela taxa Selic, a partir da citação efetivada nestes autos.

3.
CONCLUSÃO
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o apelado ao pagamento da indenização prevista no §5º do art. 828, do CPC, a qual fixo, equitativamente, em 10% do valor da causa atribuída ao feito executivo, corrigido monetariamente desde o ajuizamento daquela demanda e acrescido de juros da mora, pela taxa Selic, a partir da citação efetivada nestes autos.

Em razão da nova feição sucumbencial, custas pro rata. Condeno os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado, e, lado outro, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)